Tribunal: TJDFT
Processo: 0751177-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0751177-92.2020.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Chamo o feito à ordem. A fim de evitar o tumulto processual ora instalado nos autos e diante do expressivo volume de documentos anexados (8.136 páginas), intime-se à Defesa do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) exclua da sobejante documentação as peças que não tem relevância para a dirimir a controvérsia em tela, remanescendo, apenas, as que versam sobre o indulto presidencial concedido no Processo de Execução no 0045577-96.2014.8.07.0015 e o pedido de detração do período de pena cumprido (24/12/2015 a 07/03/2016); 2) exclua todas as peças juntadas em duplicidade; e 3) organize o caderno instrutório com as peças em ordem cronológica. Além disso, a Defesa deverá apresentar o Relatório da Situação Processual Executória atualizado, tendo em vista que o último anexado aos autos data de 05/11/2020 (ID 21882012 - Pág. 16/30), bem como procuração recente dos casuísticos que patrocinam a Defesa do agravante. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator